Tribunal: TJMT
Processo: 1000643-06.2020.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
VISTOS ETC.
Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Valdevino Ribeiro De Souza, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Declaração de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto, Com Restituição de Valores e Indenização Por Danos Morais, ajuizada em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A., condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 5% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 81 do Código de Processo Civil.
Nas razões recursais, a autora sustenta, em preliminar, a ocorrência da preclusão, em relação aos documentos destinados à comprovação da contratação, uma vez que foram apresentados após a contestação.
Assevera a nulidade da sentença, por necessidade de realização de perícia grafotécnica e documentoscópica, ante a existência de indícios de fraude/adulteração nos documentos apresentados.
Insurge-se contra a aplicação da pena de litigância de má-fé, por ausência dos requisitos autorizadores para a aplicação da reprimenda processual.
Assevera a ilegalidade do contrato, por ausência dos requisitos de validade, notadamente a requisição de portabilidade, e alega a falta de comprovação da entrega dos valores relacionados ao empréstimo impugnado.
Sustenta a configuração do dano moral e a necessidade de restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados.
As contrarrazões vieram ao id. 107484458.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e, ao final, decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“1. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchidos os requisitos inerentes à espécie, porque aí está prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ: “o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”) e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes.” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 997).
E mais:
“5. Negar provimento. O relator pode negar provimento ao recurso liminarmente, quando esse for contrário a precedentes das Cortes Supremas (art. 932, IV, a e b, CPC). Note-se que a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício – não necessário e não suficiente – a respeito ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para a incidência do art. 932, IV a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria – que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos. O relator também pode negar provimento a recurso invocando jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça – que depende de se encontrar sumulada (art. 932, IV, a, in fine, CPC) ou de ter sido gerada a partir da forma específica dos incidentes de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência (art. 932, IV, c, CPC). O que se procura prestigiar com a possibilidade de o relator negar provimento ao recurso é a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou decorrente de julgamentos dos incidentes próprios.
6. Dar provimento. O relator pode dar provimento ao recurso – mas aí, em respeito ao contraditório, deve primeiro ouvir a parte contrária (art. 932, V, CPC). As mesmas situações que autorizam o relator a negar provimento autorizam-no a dar provimento: a diferença entre os incisos OIV e V do artigo 932, CPC, encontra-se apenas na necessidade de prévia oitiva da parte contrária. O legislador persegue a mesma motivação: prestigiar a força vinculante dos precedentes e da jurisprudência sumulada ou de corrente de julgamentos dos incidentes próprios. Da decisão cabe agravo interno (art. 1.021,CPC)” (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, p. 998).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 568, estabelecendo a possibilidade de julgamento monocrático com base em entendimento dominante acerca do tema, senão vejamos:
Súmula 568/STJ - O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).
Neste contexto, por analogia ao verbete acima transcrito, há de se concluir que, o relator, em qualquer caso, poderá, monocraticamente, dar provimento ou negar seguimento, conforme esteja ou não de acordo com a jurisprudência dominante.
Nessa perspectiva, verifica-se que a sentença padece de nulidade, por incorrer em flagrante cerceamento de defesa.
Consoante entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é possível a juntada de documentos, relevantes para o deslinde da controvérsia, em outras fases do processo, desde que respeitado o contraditório e
inexistente a má-fé, tudo em respeito à busca da verdade real, que deve nortear as decisões judiciais.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF. 1.1. No caso, a Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que não se verifica a ofensa ao artigo 535 do CPC/73. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, admite-se a juntada de documentos, em outras fases do processo, desde que respeitado o contraditório e inexistente a má-fé. Precedentes. 2.1. No caso, a instituição financeira demandada apresentou, junto à contestação, cópia do contrato impugnado e, após questionamento da parte autora, foi determinada pelo Magistrado a apresentação do documento original para realização de perícia. 2.2. A Corte de origem, por sua vez, afirmou que não houve qualquer prejuízo ou deslealdade processual, conclusão que somente poderia ser revista mediante revisão do contexto fático-probatório. 3. O acolhimento da pretensão recursal exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a regularidade do contrato, a inexistência de vício de consentimento e distribuição do ônus probatório. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 761.869/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 10/06/2020)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA DE DOCUMENTO COM AS RAZÕES RECURSAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O STJ possui jurisprudência no sentido de que "é admitida a juntada de documentos, em outras fases do processo, até mesmo na via recursal, desde que respeitado o contraditório e inexistente a má-fé" (AgInt no REsp 1.625.029/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe de 13/03/2018). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1794662/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 28/06/2019)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. FALSIDADE DOCUMENTAL. REFORMA DO JULGADO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. 1. Inexistência de maltrato ao art. 535, inciso II, do CPC/73, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. É admitida a juntada de documentos, em outras fases do processo, até mesmo na via recursal, desde que respeitado o contraditório e inexistente a má-fé. 3. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da falsidade documental demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do Enunciado n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1625029/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018)
Nesse contexto, ainda que não se trate se documentos novos, é possível admitir a juntada de documentos, quando se revelarem decisivos para o deslinde justo da controvérsia e desde que não evidenciada a má-fé da parte que o apresentou, a destempo.
Na hipótese, a despeito de se revelarem documentos preexistentes à relação processual, não se verifica, nem de longe, a má-fé na conduta do banco, uma vez que, sabidamente, o volume incalculável de ações desta natureza, que vêm abarrotando o Poder Judiciário, desencadeia aumento exacerbado de volume de trabalho, tanto junto aos setores dos banco, responsáveis pelo arquivamento/guarda dos documentos, como dos escritórios de advocacia, responsáveis pela defesa das instituições financeiras, de modo a justificar eventual atraso na transmissão de documentos, entre réu e defensor, e, por conseguinte, a apresentação da prova no processo.
Todavia, a despeito da inocorrência da má-fé na conduta do banco, circunstância apta a convalidar a juntada dos documentos essenciais para o deslinde da controvérsia em momento inadequado, consoante entendimento da Corte Superior, a consideração de tais elementos de prova pelo magistrado imprescinde de prévia manifestação da parte contrária, sob pena de cerceamento de defesa.
Nessa perspectiva, não tendo sido oportunizado ao autor manifestar-se acerca dos documentos apresentados pela parte requerida, antes da prolação da sentença, é de rigor o reconhecimento da nulidade da sentença, por violação ao Princípio da Ampla Defesa.
Pelo exposto, de ofício, reconheço a ocorrência do cerceamento de defesa e, por conseguinte, ANULO a sentença impugnada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem. Por conseguinte, julgo prejudicado o apelo interposto.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.